Tribunal: STF
Processo: HC 245849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 862.570/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DE CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    3. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Com efeito, a autoria resta fartamente demonstrada por diversas provas, tais como as seguras declarações das vítimas em absoluto compasso com as versões dos policiais civis, aliadas aos procedimentos de quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares dos agentes e a prisão em flagrante de dois deles, que demonstram que, de fato, que o ora agravante paciente perpetrou os delitos descritos nos autos.



    4. O crime de roubo apresentou circunstâncias que fogem à normalidade dessa infração penal, tendo sido bem ponderadas na condenação “... a ousadia destes agentes em abordar e render diversas vítimas em plena luz do dia no interior de um shopping center, bem como o elevado prejuízo causado à empresa vítima (cerca de 80 celulares novos e 4 tablets), produtos eletrônicos de substancial valor econômico".



    5. A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal.



    6. Deve ser afastada a valoração negativa dos processos em andamento na dosagem das penas do três delitos, sendo, porém, descabido falar em redução da pena-base ao mínimo legal.



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 5, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa ressalta, inicialmente:



    No caso em tela, a liberdade de locomoção do Paciente encontra-se ilegalmente cerceada em razão de decisão proferida pela autoridade coatora, que manteve a condenação, apesar da nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade do reconhecimento realizado sem a observância do procedimento legal, sem qualquer justificativa idônea, agindo de forma contrária ao que estabelecem a legislação pátria e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    A matéria discutida é exclusivamente de direito, de análise sobre a ilegalidade do ato, e todos os fatos estão documentados nestes autos. Não há necessidade de análise profunda de qualquer prova para saber que a r. decisão atacada é desproporcional, ilegítima e viola direito líquido e certo.



    Desta forma, cabível a impetração da presente Ação de Impugnação para a cessação da ilegalidade perpetrada.



    Não apenas é cabível o Habeas Corpus, como ele é o único instrumento suficientemente célere apto a afastar a violação ao direito fundamental de liberdade, justificando-se o seu uso (doc. 1, p. 12).



    Em seguida, alega:



    Nos termos do art. 155 do CPP, por mais exuberantes que sejam não é possível um decreto condenatório calcado essencialmente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla Defesa. Neste sentido, a Tese Institucional nº 15, da DPE/SP.



    Não houve prisão em flagrante.



    Não se apreendeu em poder do Acusado nenhum objeto subtraído.



    O reconhecimento fotográfico pela vítima Leandro na fase inquisitorial serviu para a instauração do processo penal, mas é desprovido de credibilidade e não se confirmou judicialmente, perante o contraditório, bem como não foi corroborado por outras provas produzidas em Juízo, não podendo ser valorado.



    Ademais, o reconhecimento fotográfico não tem previsão legal, e apresenta diversas dificuldades práticas, como, por exemplo, a de o reconhecedor mensurar a altura e o peso da pessoa reconhecida. Como se não bastasse, no caso sob análise não foram respeitadas na Delegacia de Polícia as formalidades previstas pelo art. 226 do CPP, se tratando de elemento informativo absolutamente frágil e imprestável, sem nenhum valor. Neste sentido, a Tese Institucional nº 13 da DPE/SP (doc. 1, pp. 13-14). 



    Nesse contexto, afirma que:



    O Réu refutou veementemente a acusação em Juízo. A versão exculpatória ofertada mostra-se factível e não foi infirmada por qualquer outra prova produzida em Juízo, não podendo ser desprezada. Conforme entendimento das Cortes Superiores, o interrogatório tem natureza híbrida, pois é meio de Defesa e tem valor probatório; assim, só poderá ser afastado quando houver provas fidedignas em sentido contrário (doc. 1, p. 16).



    Mais aiante, sustenta



    As circunstâncias da prática ilícita são próprias dos tipos penais em tela, que preveem sanções já severas e suficientes para a punição do fato concreto, e não possuem qualquer contorno de elevada reprovabilidade a justificar majoração das penas-base. Em outras palavras, não há comprovação de que os bens jurídicos foram violados de forma mais grave do que o já previsto abstratamente pelo legislador.



    A suposta prática dos delitos de forma planejada não extrapola as elementares dos tipos penais e não pode servir de pretexto para o aumento das penas-base.



    A gravidade e as consequências dos crimes, bem como o dolo do agente, foram normais à espécie, não extrapolando o resultado típico esperado da conduta. O abalo psicológico causado às vítimas é consequência inerente ao tipo penal de roubo, e já sopesada pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito.



    O emprego de ameaça ou violência contra as vítimas constituem circunstâncias elementares e fazem parte da definição do tipo penal incriminador em apreço, mostrando-se inidôneos para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.



    No caso do crime de roubo, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, bem como a restrição de liberdade configuram causas especiais de aumento de pena e devem ser analisados na terceira etapa da dosimetria das penas, não podendo ser considerados na primeira fase da dosagem, sob pena de bis in idem.



    O valor e o tipo de bem objeto do delito, assim como a não restituição da res furtiva, não constituem motivação idônea para respaldar aumento da pena-base, pois tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal (crime patrimonial consumado). (doc. 1, pp. 19-20).



    Ao final, requer:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, com a expedição de alvará de soltura;



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade do reconhecimento extrajudicial, realizado sem a observância do art. 226 do CPP e da disciplina do CNJ sobre a matéria, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas (doc. 1, p. 23).



     



    É o relatório. Decido.



    Ao manter a condenação do paciente, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    No caso, o Colegiado de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos:



    "A., S. B. F. e C. B. N. de O. tenham, os dois primeiros, permanecido em silêncio na fase inquisitiva e os dois últimos não interrogados nesta fase (cf. fls. 156 e 159), em juízo enquanto A. de S. e S. N. admitiu parcialmente os fatos, aduzindo ter participado da prática do crime de roubo na companhia de suspeitos não identificados, tendo ainda assumido a propriedade das armas de fogo apreendidas, por outro lado negou a prática do delito de corrupção ativa, isentando o corréu C. B. N. de O. de participação no crime da Lei de Armas, fato por este confirmado, pois aduziu ter guardado uma bolsa a pedido de A. de S. e S. N., desconhecendo o seu conteúdo (cf. fls. 1289/1291); I. R. A. não se apresentou em juízo para seu interrogatório, sendo declarada sua revelia (cf. fls.587/588), enquanto S. B. F., simplesmente negou as acusações a si irrogadas, sob o fundamento de não entender a motivação de sua inculpação (cf. fls. 1289/1291). Ressalta-se, entretanto, que suas versões judiciais foram amplamente afastadas pelas incisivas e coerentes palavras das vítimas, as quais, sempre que ouvidas, descreveram o meio e modo como o delito patrimonial violento se desenvolveu, em que A. de S. e S. N. e S. B. F., conluiados a terceiro indivíduo não identificado, ostentaram uma arma de fogo, ameaçando-os para que colocassem os aparelhos de telefonia celular e alguns tablets de propriedade da loja em que trabalhavam no interior de uma bolsa, deixando, em seguida, o local dos fatos. Eles confirmaram que A. de S. e S. N. fora o responsável pelo emprego do revólver, enquanto o assaltante não identificado vigiava os ofendidos, permanecendo S. B. F. do lado de fora do shopping dando cobertura aos demais roubadores. As vítimas reconheceram estes dois acusados (A. de S. e S. N. e S. B. F.) por meio de fotografias na fase inquisitiva e elas confirmaram que toda a ação criminosa durou entre cinco a dez minutos (cf. fls. 20, 24/25, 28, 846/850 e 1289/1291). No mesmo sentido, há as declarações dos policiais civis e delegado de polícia que, após serem notificados da ocorrência do delito, com base nos reconhecimentos das vítimas e informações angariadas junto a shoppings que teriam sofrido assaltos semelhantes, conseguiram identificar os corréus A. de S. e S. N. e S. B. F., os quais passaram a ser monitorados por intermédio de suas redes sociais, ocasião em que os agentes públicos conseguiram identificar os números de seus aparelhos de telefonia celular, o que deu ensejo a pedido de quebra de sigilo telefônico e deferimento de escutas. Afirmaram, ainda, que pelas escutas telefônicas descobriram que estes acusados teriam participado de um roubo muito semelhante ao descrito nos autos na cidade de Jundiaí/SP e tendo em vista a repercussão do caso na mídia, teriam encerrado suas redes sociais e se desfeito de suas linhas de telefonia celular, mas como conheciam suas rotinas, era sabido que eles frequentavam uma igreja no bairro da Lapa na cidade de São Paulo todas as quintas-feiras no período da noite, razão pela qual para lá se dirigiram e ali surpreenderam A. de S. e S. N. na companhia de I. enquanto o assaltante não identificado vigiava os ofendidos, permanecendo S. B. F. do lado de fora do shopping dando cobertura aos demais roubadores. As vítimas reconheceram estes dois acusados (A. de S. e S. N. e S. B. F.) por meio de fotografias na fase inquisitiva e elas confirmaram que toda a ação criminosa durou entre cinco a dez minutos (cf. fls. 20, 24/25, 28, 846/850 e 1289/1291). No mesmo sentido, há as declarações dos policiais civis e delegado de polícia que, após serem notificados da ocorrência do delito, com base nos reconhecimentos das vítimas e informações angariadas junto a shoppings que teriam sofrido assaltos semelhantes, conseguiram identificar os corréus A. de S. e S. N. e S. B. F., os quais passaram a ser monitorados por intermédio de suas redes sociais, ocasião em que os agentes públicos conseguiram identificar os números de seus aparelhos de telefonia celular, o que deu ensejo a pedido de quebra de sigilo telefônico e deferimento de escutas. Afirmaram, ainda, que pelas escutas telefônicas descobriram que estes acusados teriam participado de um roubo muito semelhante ao descrito nos autos na cidade de Jundiaí/SP e tendo em vista a repercussão do caso na mídia, teriam encerrado suas redes sociais e se desfeito de suas linhas de telefonia celular, mas como conheciam suas rotinas, era sabido que eles frequentavam uma igreja no bairro da Lapa na cidade de São Paulo todas as quintas-feiras no período da noite, razão pela qual para lá se dirigiram e ali surpreenderam A. de S. e S. N. na companhia de I R. A., os quais, informalmente, teriam admitido suas participações no roubo descrito nos autos, além de tantos outros semelhantes cometidos em diversas cidades do Estado de São Paulo. Alegaram, então, que estes ofereceram um veículo VW/Tiguan, uma motocicleta, marca Honda, CBR-600, além de um automóvel LandRover/Evoque, determinada quantia em dinheiro e armas de fogo para libertá-los, oferta a princípio aceita pelos policiais. Observaram, então, que após se dirigirem à residência de A. de S. e S. N. onde encontraram o automóvel Tiguan e a motocicleta, dirigiram-se à residência de C. B. N. de O., que seria responsável pela guarda de objetos para os roubadores, e ali receberam das mãos deste recorrente a quantia em dinheiro de R$ 7.400,00, além de duas armas de fogo devidamente municiadas, momento em que lhes deram voz de prisão (cf. fls. 846/850, 894, 896 e 898). Assim, as seguras declarações das vítimas em absoluto compasso com as versões dos policiais civis, aliadas aos procedimentos de quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares dos apelantes e a prisão em flagrante de dois deles, demonstram que, de fato, os recorrentes perpetraram os delitos de roubo duplamente agravado descrito nos autos, quadrilha armada, corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida".



    Assim prescreve o art. 226 do Código de Processo Penal:



    [...]



    Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários.



    [...]



    Com efeito, o acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    Em seguida, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).



    No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Com efeito, a autoria resta fartamente demonstrada por diversas provas, tais como as seguras declarações das vítimas em absoluto compasso com as versões dos policiais civis, aliadas aos procedimentos de quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares dos agentes e a prisão em flagrante de dois deles, que demonstram que, de fato, que o ora agravante paciente perpetrou os delitos descritos nos autos (doc. 5, pp. 5-9 — grifei).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas em harmonia com as declarações dos policiais civis. Além disso, em procedimentos de quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares dos agentes e a prisão em flagrante de dois deles, ficou demonstrado que, de fato, o ora paciente participou dos crimes investigados.



    Dessa forma, entendo que condenação está de acordo com a regra processual segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Quanto à dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Quanto à dosimetria, está inscrito na sentença:



    "Na primeira fase do cálculo, tem-se que as condições previstas no artigo 59 do Código Penal são graves e desfavoráveis aos réus. Realmente, devem ser consideradas as circunstâncias dos crimes, a demonstrarem ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau elevado. Deve-se, ainda, considerar que houve a subtração de bens de valor total bastante considerável, no interior de estabelecimento comercial, à luz do dia, a demonstrar destemor dos agentes e certeza da impunidade. E, há de se considerar, ainda, o fato de os réus, mesmo subtraindo bens apenas da empresa, terem abordado e subjugado diversos funcionários da empresa. Todas essas são circunstâncias fáticas e de personalidade dos réus que impõem maior rigor na punição.



    Também no cálculo da pena a ser imposta pelo crime de associação criminosa, devem ser consideradas as circunstâncias fáticas dos crimes planejados pelo grupo, crimes esses graves pelas circunstâncias acima narradas, tudo previamente arquitetado.



    Essas circunstâncias devem ser consideradas em relação a todos os acusados. [...] O réu SILVIO, por sua vez, possui condenação definitiva anterior justamente por crime de roubo, que será analisada na segunda fase do cálculo da pena. Além disso, responde a outros processos por crimes patrimoniais, a demonstrar que decidiu fazer do crime seu verdadeiro meio de vida.



    Diante de todas as circunstâncias, observados os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, sopesados os patamares mínimo e máximo previstos nos tipos penais infringidos, fixo, pela prática do roubo, a pena-base em seis anos de reclusão, e quinze dias-multa, metade acima da mínima prevista, por considerar que qualquer pena inferior a essa como base seria desproporcional às circunstâncias apreciadas e inobservância ao princípio da individualização das penas, que, nesta primeira fase, deve se pautar na análise criteriosa das condições previstas no artigo 59 do Código Penal.



    Quanto à pena pelo cometimento do crime de associação, pelos mesmos fundamentos já apresentados, da mesma forma será fixada metade acima do piso legal, em dois anos de reclusão, para ambos.



    Não se trata de um roubo comum, de improviso, que requer a fixação de pena mínima por serem as circunstâncias as normais previstas no tipo penal. Não é esse o caso.



    Impõe-se acabar com a banalização das penas mínimas neste País, sem a necessária e legal considera